Tribunal: TJPA
Processo: 0007532-09.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007532-09.2015.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA TROPICAL DE GNEROS ALIMENTCIOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Agravo Interno em Apelação. Embargos à execução. Condição da ação. Ausência de garantia integral da dívida. Inércia da parte quanto a alegada impossibilidade. Extinção sem julgamento do mérito. Sentença escorreita. Precedentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1 - A Ação de Embargos à Execução originária foi ajuizada pela Agravada contra o Ente Estadual, buscando o reconhecimento da prescrição originária do crédito exequendo; a ocorrência de prescrição intercorrente; e o efeito confiscatório da multa aplicada na monta de 200%.

II. Questão em discussão

2 -
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia integral do débito.

III. Razões de decidir

3 - Alegação de desnecessidade de garantia integral para oposição de embargos à execução fiscal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4 - Na decisão recorrida, restou consignando que para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80. Admitindo-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ.

5 - A alegação de que se estaria negando vigência a precedente vinculante não se sustenta, pois nos autos originários o Juízo a quo, oportunizou a empresa apelante a ofertar reforço de penhora, até a totalidade do débito (id. 19036916). Ocasião em que poderia ter provado a impossibilidade de fazê-lo, inobstante optou por se quedar inerte, assumindo os ônus de sua decisão, a preclusão do direito.

6 - Desta forma, mantido o fundamento para o não recebimento da petição inicial, não há sequer instrumento processual válido para proferir decisão de mérito sobre as demais teses apresentadas.

IV. Dispositivo e tese

7 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:

- art. 16, § 1º da Lei n.º 6.830/80.

Jurisprudência relevante citada
:

- (AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023); e

- (TJ-MG - AC: 10000212228548001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0007532-09.2015.8.14.0301) interposto por DISTRIBUIDORA TROPICAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA contra o ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática proferida sob minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Agravante, confirmando o não recebimento dos embargos à execução, por ausência de garantia do débito.

A decisão monocrática agravada foi proferida com a seguinte conclusão (id. 20427516):

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a sentença, que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução, em decorrência da ausência de garantia do juízo.

Em suas razões de agravo interno (id. 22013897), a empresa agravante defende a desnecessidade de garantia integral para oposição de embargos à execução fiscal. Juntou precedentes.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e, o recebimento dos embargos de devedor.

Contrarrazões pela Fazenda Estadual, pugnando pela manutenção da monocrática e aplicação de multa por recurso manifestamente inadmissível (id. 22451207)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de embargos à execução fiscal, em razão da ausência de garantia integral do débito.

De início, registra-se que, essencialmente, a Agravante reapresenta as teses constantes do seu recurso de apelação, para serem apreciadas pelo colegiado, sem, contudo, trazer elementos capazes de alterar o a conclusão do julgado, amparado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

A Ação de Embargos à Execução originária foi ajuizada pela Agravada contra o Ente Estadual, buscando o reconhecimento da prescrição originária do crédito exequendo; a ocorrência de prescrição intercorrente; e o efeito confiscatório da multa aplicada na monta de 200%.

Na decisão recorrida, restou consignando que
para a admissão dos embargos à execução fiscal, deve haver garantia do Juízo, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

No entanto, admite-se a oposição de embargos à execução com dispensa da garantia, desde que seja demonstrada a sua impossibilidade, conforme entendimento sedimentado no âmbito do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE.

1
. Das razões de decidir adotadas no julgamento do REsp 1.127.185/SP, submetido ao rito dos recurso repetitivos, extrai-se o entendimento de que é possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor
. Precedentes desta Colenda Primeira Turma.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem afirmou que a parte executada demonstrou seu estado de hipossuficiência, o que justifica a admissão dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.022.726/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE
. 1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019. 2.
Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública
, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1836609 TO 2019/0266838-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 07/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/06/2021)

(grifei)

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXIGÊNCIA DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO
- HIPOSSUFICIÊNCIA DO EXECUTADO RECONHECIDA - MITIGAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80.
Consoante disposto no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, a admissibilidade dos embargos à execução fiscal é condicionada à prévia garantia do juízo. Não obstante, à luz dos princípios da ampla defesa e do acesso à jurisdição, admite-se a mitigação da obrigatoriedade prevista no art. 16, § 1º da Lei nº 6.830/80, nas hipóteses em que o devedor comprova, de forma inconteste, que não possui recursos financeiros para garantir previamente o débito executado
. Precedentes do STJ. (TJ-MG - AC: 10000212228548001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2022)

APELAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS. Ausência de garantia da execução fiscal. Rejeição liminar dos embargos à execução fiscal. A necessidade de a execução fiscal estar integralmente garantida está prevista artigo 16, § 1º da Lei nº 6.830/80.
É possível a admissão de embargos à execução sem garantia do juízo, no entanto, é necessário que o embargante comprove a impossibilidade de apresentar a garantia
(REsp 1127815/SP). No caso dos autos, além de não justificar a incapacidade de garantir a execução, o embargante insistiu na tese de desnecessidade de garantia do débito. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10011039020178260014 SP 1001103-90.2017.8.26.0014, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 11/02/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/02/2022) (grifei)

Contudo, no caso em exame, não houve a demonstração de circunstância que impossibilite a realização da garantia do Juízo para fins de oposição dos embargos à execução, tendo a apelante deixado de apresentar provas neste sentido.

Assim, ainda em casos de acolhimento do pedido de justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração da parte, não há como estender seus efeitos para o conhecimento dos embargos à execução, ação que, como dito, tem como requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a garantia do juízo exequendo.

A alegação de que se estaria negando vigência a precedente vinculante não se sustenta, pois nos autos originários o Juízo a quo, oportunizou a empresa apelante a ofertar reforço de penhora, até a totalidade do débito (id. 19036916). Ocasião em que poderia ter provado a impossibilidade de fazê-lo, inobstante optou por se quedar inerte, assumindo os ônus de sua decisão, a preclusão do direito.

Quanto a apreciação das teses de prescrição originária e intercorrente e, de efeito confiscatório da multa, é importante registrar, que adentrar nos questionamentos configuraria supressão de instância, por não terem sido enfrentados pelo Juízo de piso, que extinguiu sumariamente a lide por ausência de condição da ação.

Desta forma, mantido o fundamento para o não recebimento da petição inicial, não há sequer instrumento processual válido para proferir decisão de mérito sobre as demais teses apresentadas.

Por fim, rejeita-se a alegação de recurso protelatório formulada em sede de contrarrazões pela Fazenda Estadual, por ser direito da parte submeter a questão à apreciação do colegiado, viabilizando, inclusive, a interposição de recurso às instâncias Superiores.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo decisão recorrida, que confirmou a extinção da ação de embargos à execução, sem resolução de mérito.

É o voto.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024